Tribunal: TJSP
Processo: 2021089-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Aplicação do Tema 1029 do Superior Tribunal de Justiça – Suspensão do incidente – Inadmissibilidade – Valor da causa que ultrapassa aquele estabelecido para a fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública – Prosseguimento do feito que se impõe – Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021089-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
SERGIO LOPES DA SILVA PEREIRA, é agravado MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO
PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021089-50.2020.8.26.0000 - Voto no 28990 Página 2 de 3
VOTO No 28990
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2021089-50.2020.8.26.0000
FORO DE ORIGEM: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVANTE(S): SÉRGIO LOPES DA SILVA PEREIRA
AGRAVADO(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Aplicação do Tema 1029
do Superior Tribunal de Justiça
Suspensão do incidente

Inadmissibilidade
Valor da causa que ultrapassa aquele
estabelecido para a fixação da competência do Juizado Especial
da Fazenda Pública Prosseguimento do feito que se impõe
Agravo de instrumento provido.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto por Sérgio Lopes da Silva
Pereira contra r. decisão proferida pelo digno Juízo da 1a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São José do Rio Preto (fls 241 e 246
dos autos originais) em cumprimento de sentença desfavorável a essa
Municipalidade que, em essência, determinou a suspensão do feito
com fundamento no Tema 1029 do Superior Tribunal de Justiça.
Pedido de reforma sumariado na inaplicabilidade do
referido tema ao caso dos autos uma vez que o valor pretendido é
superior àquele estabelecido para a fixação da competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública (fls 1/4).
Processamento sem pedido de liminar suspensiva (fls 16).
Não foram requisitadas informações ao digno Juízo a quo.
Agravo respondido (fls 20/22).
É o relatório.
Trata-se de cumprimento individual de sentença ajuizado
por Sérgio Lopes da Silva Pereira em face do Município de São José do
Rio Preto. Busca a parte credora implementar a progressão horizontal e o
pagamento das verbas salariais daí advindas, conforme reconhecido em
ação coletiva no 0023206-96.2002.8.26.0576 ajuizada pelo Sindicato dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021089-50.2020.8.26.0000 - Voto no 28990 Página 3 de 3
Funcionários Públicos do Município de São José do Rio Preto.
O digno magistrado a quo determinou a suspensão do feito
com fundamento no Tema 1029 do Superior Tribunal de Justiça.
Inconformado, agrava a parte credora sob o argumento da
inaplicabilidade do referido tema aos autos uma vez que o valor
pretendido é superior àquele estabelecido para a fixação da competência
do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Respeitado o entendimento do magistrado, o agravo de
instrumento será provido.
Com efeito, o cumprimento de sentença tem o valor de R$
76.125,62, com as custas processuais devidamente recolhida tendo por
base tal valor (fls 237/238 dos autos originais).
Por outro lado, a competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública é fixada para as causas com valor até 60 salários
mínimos o que atualmente perfaz o montante de R$ 62.700,001.
Assim, deve o cumprimento de sentença prosseguir na
origem conforme os trâmites legais.
Por meu voto, dou provimento ao agravo de instrumento e
determino o prosseguimento do feito em primeira instância.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator
1Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar
causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o
valor de 60 (sessenta) salários mínimos.